Tribunal: STF
Processo: HC 89877
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-07
Data de publicação: 2006-11-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. CONDENAÇÃO FUNDADA EM
   DEPOIMENTOS DE CO-RÉUS NA FASE POLICIAL. NÃO-RATIFICAÇÃO EM
   JUÍZO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO: INOCORRÊNCIA.
   FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REEXAME DE PROVAS: INCOMPATIBILIDADE
   COM O RITO DO HABEAS CORPUS.
1.      Alegação de que o paciente foi
   condenado pelo crime de extorsão qualificada com fundamento em
   depoimentos de co-réus, prestados na fase inquisitorial e não
   ratificados em juízo. Improcedência, porque os autos revelam que
   um dos co-réus afirmou a participação do paciente na fase
   policial, vindo a retificar o depoimento em juízo após a morte de
   suposto envolvido, imputando a este a participação a fim de
   acobertar a responsabilidade penal do paciente.
2.      O Juiz
   afirmou, ademais, que o suporte da condenação não foi somente o
   depoimento prestado na fase policial e não-ratificado em juízo.
   Foram considerados outros elementos colhidos no curso da ação
   penal, o que afasta a alegação de violação do princípio do
   contraditório.
3.      Contexto em que a pretensão de ausência de
   autoria requer apurado reexame de fatos e provas, o que é
   incompatível com o rito estreito do habeas corpus.
        Ordem
   denegada.